Tribunal: TJMT
Processo: 1005178-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Gabriel Braian da Rocha Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 26 de março de 2021, pela suposta prática delitiva tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, após, no dia seguinte, remeteu-se os autos ao Ministério Público, que manifestou pela conversão em prisão preventiva, assim a autoridade coatora realizou a conversão e designou a audiência de custódia, para 30 de março de 2021.
“Aduz ainda que no dia posterior à prisão em flagrante, dia 27/03/2021 (sábado), os autos não foram encaminhados ao Promotor de Justiça natural, mas sim à Promotoria de Justiça Plantonista, e no mesmo dia foi homologada a prisão preventiva sem a realização de audiência de custódia.
Relata que o laudo/auto de constatação preliminar foi emitido pelo mesmo policial que participou da prisão em flagrante sem qualquer termo de compromisso de nomeação de perito ad hoc.
Sustenta a ilegalidade da medida proferida, uma vez que a Autoridade Coatora, deixou de submeter o Paciente a Audiência de custódia, descumprindo o art. 5o, incisos LXV e LXVI, da Constituição Federal; o art. 7o, item 5 e o art. 9o item 3, ambos da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), além da Resolução CNJ no 213/2015 e, por fim, o art. 2o e parágrafos, do Provimento no 12/2017, do egrégio Conselho da Magistratura desse Sodalício Estadual.
Alegam a inexistência de indício firme e prova material de que o paciente pratica de forma recorrente o crime de tráfico, bem como o não preenchimento dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, sobretudo, porque não evidenciado que o mesmo representa risco à ordem pública.
Aduz que o juiz de primeiro grau deixou de indicar na decisão qual a natureza e quantidade de droga, bem como não foi apreendida qualquer substância entorpecente na posse do paciente, posto que a droga estava com Alisson Rafael Otes, que acabou sendo solto após alegar usuário”. (sic) (Id. 81417454)
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, aplicando medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 81401984)
A liminar vindicada foi analisada pelo Desembargador Plantonista, na qual não conheceu do habeas corpus, pois representaria indevida supressão de instância (Id. 81417454). O impetrante apresentou pedido de reconsideração, e ao ser analisado, foi indeferido (Id. 81417465).
Ato contínuo, a defesa entrou com Embargos de Declaração, tendo em vista que o Julgador indeferiu a liminar e após extinguiu o habeas corpus, assim buscou sanar Omissão e Contradição, para que o feito fosse redistribuído para as Câmaras Isoladas Criminais (Id. 81557482). O Desembargador Plantonista acolheu os Embargos Declaratórios, retificando a sua decisão, para que o feito fosse distribuído. (Id. 81586474). O impetrante apresentou novamente pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (Id. 81621469)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriel Braian da Rocha Silva, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Inicialmente, referente ao fato do laudo de constatação preliminar de drogas ter sido assinado pelo policial que participou da prisão em flagrante, à princípio, não restou configurado nenhuma nulidade, tendo em vista que o fato do laudo pericial ter sido firmado por um perito não oficial não gera nulidade, conforme o art. 159, §1o, do CPP e art. 50, §1o, da Lei n.o 11.343/2006, tendo em vista que realizado por policial que presta compromisso legal para o ato, ademais tal irregularidade não torna ilegal a prisão paciente, posto que poderá ser sanado com a juntada do laudo definitivo.
Vejamos julgado nesse sentido:
“Habeas corpus – prisão em flagrante – revogação do decreto preventivo – 1) nulidade da prisão em flagrante – impossibilidade – laudo preliminar assinado por policiais nomeados para o ato – condições de procedibilidade – inteligência do art. 50 da lei de drogas – 2) ausência dos requisitos do art. 312 CPP – descabimento – prisão do paciente após várias denúncias e informações de ligações com facção criminosa – apreensão de 22 porções de pasta base de cocaína – ordem pública abalada – ordem denegada. 1. Dada a natureza provisória do laudo de constatação preliminar, é suficiente para efeito de lavratura do APFD (art. 50, §1o da Lei 11.343/06), quando realizado por policiais que prestaram o compromisso legal para o ato, dada a falta de perito oficial, de modo meras irregularidades não prejudica ou torna ilegal a prisão paciente, porquanto trata-se peça informativa, podendo ser sanda com a juntada do laudo definitivo. (...) (TJ-MT 10211443520208110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/11/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2020)”
No mais, ao contrário do alegado pelo impetrante, é possível verificar que existe o compromisso firmado, nomeando o policial Milton Lacerda para desempenhar a função de perito, e assim realizar o “exame de quantidade e qualidade” do entorpecente apreendido (Id. 81401985 – pág. 19)
No tocante ao fato dos autos, após a prisão em flagrante, não terem sido encaminhado ao Promotor de Justiça natural, mas sim à Promotoria de Justiça Plantonista, afrontando o princípio do Promotor Natural, é importante ressaltar que a prisão do beneficiário aconteceu em 26 de março de 2021 (sexta-feira), sendo encaminhado ao juiz plantonista, desta forma, para evitar que a prisão preventiva fosse decretada de ofício, antes de converte-la, a autoridade coatora encaminhou ao representante plantonista do Ministério Público para manifestação, e só após converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Por sua vez, como demonstrado, supostamente, o tramite ocorreu da forma correta, pois a prisão se encaixava no regime de plantão, e por essa razão foi encaminha ao Promotor Plantonista, não havendo afronta há nenhum princípio, ademais, a instituição do Ministério Público é una e indivisível, ou seja, cada um de seus membros a representa como um todo.
Cinge-se o impetrante também, acerca da audiência de custódia ter sido designada após o juiz singular ter convertido a prisão em flagrante em preventiva, não observando o art. 310 do CPP.
É bem verdade que o atual entendimento da questão, com o advento da Lei 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, é no sentido de que a audiência de custódia é imprescindível, qualificando-se como causa geradora de ilegalidade da prisão.
À propósito, sabe-se que finalidade da audiência de custódia é averiguar a legalidade e regularidade da prisão, e a necessidade de sua manutenção, contudo, diante do momento de força maior em que estamos passando, referente a Pandemia da Covid-19, a inversão dos procedimentos é mera irregularidade, não sendo demonstro, de início, prejuízo algum, porquanto, pelo que consta das provas dos autos, a audiência foi realizada em 30 de março de 2021 (Id. 81929454), assim para efeito de liminar, prima face, não se constata a existência de ilegalidade a ser sanada.
No mais, a falta de realização da audiência de custódia, ou a sua demora, por si só, não gera nulidade na prisão preventiva, quando a decisão que decretou a segregação estiver bem fundamentada, e observadas as garantias processuais e constitucionais do encarcerado.
Nesse sentido, a Corte Superior vem decidindo:
“Ademais, prevalece nesta Corte a compreensão de que a não realização de audiência de custódia com a apresentação do preso não é suficiente para ensejar a nulidade da decisão que decreta a prisão preventiva, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais" (RHC 127.712/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020; sem grifos no original).
Analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, tendo em vista da possibilidade do indiciado em liberdade voltar a delinquir, diante das circunstâncias em que ocorreram a abordagem e a prisão, visto que os policiais ao abordarem a testemunha Alisson, que em tese seria usuário de drogas, com a quantia de 2,8g (duas gramas e oito centigramas) de cocaína, que apesar de não ser uma quantidade expressiva, este relatou que teria comprado drogas por diversas vezes do beneficiário, além de ter sido encontrado em posse do acusado 01 (um) prato em metal inoxidável com resquício do entorpecente, 02 (dois) frascos de água boricada e 01 (um) aparelho celular, o que indica indícios da prática de tráfico de drogas pelo acusado.
Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.
Além do mais, não há comprovação nos autos de que o paciente possua residência fixa, tampouco de que exerça ocupação lícita, o que, supostamente, indica que o mesmo utilizava a traficância como meio de sobrevivência.
Noutro ponto, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Códex não há que se falar em aplicação de medida diversa.
Portanto, verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.
Desta forma, entendo que a matéria sub examine deve ser remetida ao Plenário, juízo competente para o julgamento de mérito do presente mandamus constitucional. Por isso, indefiro o pedido de reconsideração formulado, e mantenho a liminar indeferida, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo deste procedimento.
No mais, aguarde-se a juntada das informações pelo Juízo de origem e, que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar os motivos da manutenção da prisão preventiva do paciente GABRIEL BRAIAN DA ROCHA SILVA os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópia das decisões proferidas, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.